Tribunal: TJMT
Processo: 1022464-89.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022464-89.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), PEDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 030.753.114-72 (APELANTE), DANIELY FERREIRA MARQUES - CPF: 060.997.611-79 (APELANTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), PEDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 030.753.114-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

DANIELY FERREIRA MARQUES

APELADO
:

ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. PROTEÇÃO VEICULAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada por associação de proteção veicular, condenando a parte ré ao pagamento de indenização relativa a danos materiais oriundos de colisão automobilística.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a existência de elementos probatórios suficientes para imputar à ré a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito que ensejou o pagamento de indenização ao associado da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva com base na teoria da asserção, considerando-se que a análise da responsabilidade deve ser feita no mérito.

4. No mérito, a autora, associação de proteção veicular, não logrou demonstrar, por meio de prova idônea, a participação da ré no acidente de trânsito, tampouco sua responsabilidade pela colisão.

5. Os documentos apresentados – boletim de ocorrência, imagens do veículo e comprovante de pagamento da indenização – não comprovaram, de forma inequívoca, o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o evento danoso.

6. Inexistindo comprovação da autoria do fato e da culpa da ré, impõe-se a improcedência do pedido, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É improcedente o pedido de ressarcimento em ação regressiva fundada em acidente de trânsito, quando ausente prova suficiente da responsabilidade civil da parte demandada pelo evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, I; Código Civil,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1594490/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25.04.2017,
DJe
04.05.2017; TJMT, N.U 1002201-15.2018.8.11.0040, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 05.05.2020, DJE 12.05.2020

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por DANIELY FERREIRA MARQUES, contra sentença (ID. 274729422 – Autos de Origem no 1022464-89.2023.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Regressiva de Ressarcimento, para condenar a parte ré
, ora apelante,
ao pagamento da quantia de R$ 49.639,21 (quarenta e nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos), devidamente corrigida e acrescida de juros legais,
nos seguintes termos:

“Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos materiais ajuizada por ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO, em face de DANIELY FERREIRA MARQUES.

Narra à autora que pactuou com o associado sr. BRUNO LIMA LAGO, o programa de proteção veicular, tendo como objeto o automóvel: TOYOTA - ETIOS X 1.3 Flex 16V 5p Mec. PLACA QBU2581 CHASSI:9BRK19BTXJ2087972.

Pois bem, no caso em comento a pretensão material fundamenta-se, basicamente, na responsabilidade da requerida pela ocorrência do sinistro envolvendo o
veiculo
assegurado, qual gerou o pagamento de indenização no importe de R$ 49.639,21 (quarenta e nove mil reais seiscentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos), em favor do associado.

Assim, considerando que o acidente de trânsito foi causado pelo veiculoV2 VW GOL 1.0 PLACA JYP7350 de propriedade da requerida, e com apoio no fenômeno da sub-rogação e na responsabilidade do réu, pugnada pelo ressarcimento do dano material, como também pela verba de sucumbência.

O autor realizou o depósito das custas iniciais.

Recebida a inicial (id. 121401473), e designada audiência de conciliação.

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte ré contestou a ação, refutando sua responsabilidade, protestando pelo julgamento improcedente da ação (Id. 138067002).

A parte autora impugnou a peça contestatória, ratificando os termos

inaugurais (Id. 143244671).

Audiência de conciliação infrutífera. Id.136003586

Vieram-me os autos conclusos.

É o Breve Relato.

Fundamento e Decido.

Da Preliminar De Ilegitimidade Passiva

Indefiro
o impugnação
de ilegitimidade passiva da requerida, uma vez que a relação entre a ré e o veículo envolvido no acidente não foi efetivamente descaracterizada.

Assim, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser afastada, permitindo que o mérito da controvérsia seja devidamente analisado.

Do julgamento antecipado

De proêmio, com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido, tomando por base as provas carreadas nos autos processuais, passo a sentenciar o feito.

Do mérito

Consoante o previsto no art. 786 do Código Civil “pago a indenização o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Outrossim, conforme traduz a Súmula no 188 do STF que brada no mesmo sentido ao dispor que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”, sendo reafirmado o mesmo sentido perante a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) segundo o qual:

“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – MATÉRIA PROCESSUAL – INOPONIBILIDADE À SEGURADORA
SUB-ROGADA
2. O propósito recursal é decidir (I) se a cláusula de eleição de foro firmada entre a autora do dano e o segurado vincula a seguradora em ação regressiva na qual pleiteia o ressarcimento do valor pago ao segurado em virtude do dano na carga durante transporte internacional; e (II) se a Convenção de Montreal é aplicável à hipótese em julgamento. 3. De acordo com o art. 786 do CC, depois de realizada a cobertura do sinistro, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, nos limites do valor pago. 4.O instituto da sub-rogação transmite apenas a titularidade do direito material, isto é, a qualidade de credor da dívida, de modo que a cláusula de eleição de foro firmada apenas pela autora do dano e o segurado (credor originário) não é oponível à seguradora sub-rogada.” REsp 1962113/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/03/2022,
DJe
de 25/03/2022.

Desse modo, considerando que os elementos constantes nos autos dão conta
que a figura do réu foi de fato o causador da colisão e do dano consequente, constitui-se presente o direito da seguradora de sub-rogar-se ao réu nos limites dos valores pagos.

Pois bem.

Adentrando ao mérito, cinge-se a controvérsia em face da responsabilidade do réu diante da ocorrência do sinistro que culminou na danificação do
veiculo
, tendo a parte autora que arcar com os valores da indenização no importe de R$49.639,21(quarenta e nove mil reais seiscentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos).

A controvérsia reside ainda, nos elementos de conexão causal entre a conduta e o dano.

Entretanto o caso em tela, é evidente que a ré não respeitou a sinalização de trânsito e colidiu na traseira do veículo segurado, ocasionando o acidente.

Assim, depreende-se que a seguradora juntou aos autos aviso de sinistro noticiado pelo segurado, laudo técnico e boletim de ocorrência de modo a sustentar a ocorrência de imprudência do motorista ao transitar em velocidade acima do permitido. Id. 121091541

Portanto, apesar de produzidos unilateralmente, mas não tendo havido impugnação específica, ou, ainda, contraprova cabal apta a refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados à inicial, tenho que a aludida documentação constitui sólido conjunto probatório para demonstrar o dano e o nexo de causalidade, dando ensejo, pois, ao dever de indenizar regressivamente a Seguradora em vista da imprudência do réu.

Inclusive, de acordo com o artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o condutor deve manter uma distância de segurança suficiente em relação ao veículo que segue à sua frente, de forma a evitar acidentes em caso de freada súbita.

A propósito, já decidiu reiteradamente o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DILAETICIDADE – REJEITADA – DIREITO DE REGRESSO SEGURADORA - DANO MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - CULPA DO MOTORISTA RÉU – INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – COLISÃO COM O CAMINHÃO –INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quanto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo não estar configurada dada a compreensão dos argumentos apresentados no recurso em face da sentença, rebatendo os seus termos. De acordo com o boletim de ocorrência a culpa pelo acidente foi do condutor do caminhão do réu, não havendo comprovação de concorrência para o acidente por parte do condutor do outro caminhão, haja vista que o motorista do caminhão do réu invadiu a pista em sentido contrário. Assim, a dinâmica do acidente e a prova
produzida nos autos leva à conclusão de que foi a parte ré, efetivamente, a responsável pelo choque entre os veículos. Nesse passo, a imprudência está caracterizada a ensejar o dever de indenizar os danos causados, nos termos do que dispõe o artigo 186 e 927 do Código Civil. Dano material devido. Direito ao ressarcimento comprovado.” (N.U 1002201-15.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 12/05/2020). (grifo nosso)

Destarte, o direito ao ressarcimento resta comprovado, devendo o requerido ser responsabilizado por tal imprudência diante dos danos que ensejou, conforme dispõe os artigos 186 e 927, "caput" do atual Código Civil Brasileiro:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Diante de todo o exposto, dúvidas inexistem quanto ao evento danoso e o nexo de causalidade com a conduta do réu, de forma que a responsabilização da parte requerida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial ante a constituição do direito ao regresso para CONDENAR o réu ao ressarcimento no valor de R$ 49.639,21 (quarenta e nove mil reais seiscentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos) acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetários pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às formalidades legais.”

Em razões recursais (ID. 274729424), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

Ilegitimidade
passiva

–
ausência de prova do
veículo no local do acidente, ou da recorrente no local do acidente
.

Ausência de comprovação de culpa exclusiva – necessidade de produção de prova pericial para apuração da dinâmica do acidente.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 274729428) nas quais

rebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo
. Deixou de efetuar o preparo recursal, sob o argumento de que faz jus as benesses da gratuidade de justiça
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:

DANIELY FERREIRA MARQUES

APELADO
:

ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Da Gratuidade

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não àqueles que dizem dele necessitar.

Deste modo, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, cabendo ao julgador analisar o caso concreto, de modo a viabilizar o acesso à justiça a seu destinatário, garantindo que a condição de vulnerabilidade econômica não constitua óbice ao direito constitucional do amplo acesso à justiça, conforme preconizado no art. 5o, inciso LXXIV da Carta Magna.

Outrossim, o deferimento genérico e indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados ao Poder Judiciário para o custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela de direitos coletivos e individuais – em especial, daqueles cuja hipossuficiência de recursos se sobressai.

Da análise

d
os Holerites acostado
s
sob ID.
278033387
demonstram uma renda bruta
na monte
de R$ 3.276,62 (três mil, duzentos e setenta e seis reais, sessenta e dois centavos)
, entendo
ser caso de
deferimento da gratuidade de justiça
.

Da
Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A legitimidade para a causa é qualidade para estar em juízo, como demandante, no polo ativo, ou como demandado, no polo passivo, em relação à determinada lide ajuizada.

Quanto à legitimidade ad causam, esclarece
Fredie
Didier Jr:

A legitimidade para agir (ad causam pretendi ou ad
agendum
) é requisito de admissibilidade que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os "pressupostos processuais" subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo.

(...)

A legitimidade ad causam é bilateral, pois o autor está legitimado para propor em face daquele réu, e não em face de outro. "Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação." (in Curso de Direito Processual Civil, Volume 1, 22a ed., Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2020, p. 440-442).

Pela teoria da asserção, à qual me filio, a verificação da legitimidade das partes é realizada
in status
assertionis
, ou seja, de acordo com as assertivas deduzidas na inicial.

Sobre a teoria da asserção, confira-se o escólio de JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA:

O exame da legitimidade, pois como o de qualquer das condições da ação - tem de ser feito com abstração das possibilidades que, no juízo de mérito, vão deparar-se o julgador: a de proclamar existente ou a de declarar inexistente a relação jurídica que constitui a res in judicio deducta. Significa isso que o órgão judicial, ao apreciar a legitimidade das partes, considera tal relação jurídica in
statu

assertionis
, ou seja, à vista do que se afirmou. Tem ele de raciocinar como que admita, por hipótese, e em caráter provisório, a veracidade da narrativa, deixando para a ocasião própria o juízo de mérito a respectiva apuração, ante os elementos de convicção ministrados pela atividade instrutória. ("Legitimação para agir", in "Temas de Direito Processual". Primeira Série. 2.a ed. São Paulo: Saraiva, p. 200).

Assim, da simples leitura da
apelação é
possível constatar
que a existência ou não d
o

envolvimento da apelante no acidente
é questão de mérito,
portanto, à
luz
da teoria da asserção, o exame aprofundado das circunstâncias da causa, a fim de verificar a ilegitimidade da parte, constitui julgamento de mérito.

A propósito, o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIADO APOSENTADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DO PRÊMIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BRADESCO SAÚDE S.A. NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA ASSERÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A EX-EMPREGADORA NÃO VERIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Na linha dos precedentes desta Corte, as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações contidas na petição inicial. (...) (
AgInt
no REsp 1594490/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017,
DJe
04/05/2017)

Destarte,
rejeito
a
preliminar arguida.

D
o Mérito

Reitero que se
t
rata

de ação regressiva de ressarcimento, proposta por Associação de Proteção Veicular, que objetiva o reembolso da quantia de R$ 49.639,21, paga a seu associado a título de indenização integral em razão de colisão automobilística, sob a alegação de que a responsabilidade pelo sinistro teria sido exclusiva da ré, ora apelante.

A controvérsia recursal cinge-se
em apurar se restou suficientemente demonstrad
a a culpa da autora, ora apelante, em relação ao acidente.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, dentre os quais, no caso das ações de indenização, estão:

a ocorrência do evento danoso;

a autoria;

a culpa (quando exigida);

e o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo experimentado.

No caso dos autos, cabia à
ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO
, ora apelada,
demonstrar de forma inequívoca que a ora apelante participou do acidente de trânsito como condutora ou responsável pelo veículo supostamente causador do sinistro e, a partir daí, a existência de culpa e nexo causal.

Para tanto, apelada
embas
ou
sua pretensão em três documentos principais:

i
) Boletim de Ocorrência (ID. 274728881)
,
ii
) Fotografias do veículo do associado (ID. 274728883)
, e,
iii
)
Termo de Acordo e Comprovante de Pagamento (ID. 274728884 e 274728885)
.

O boletim, por sua natureza, não goza de presunção absoluta de veracidade, e é inapto, por si só, a sustentar um juízo condenatório quando ausente

outros meios de prova
que corroborem as alegações
, mormente por se tratar de um
documento elaborado sem contraditório e, portanto, de prova unilateral.

Noutro diapasão, a
s imagens colacionadas ao feito apenas demonstram os danos no veículo protegido pela associação autora
/apelada
, sem indicar a dinâmica do acidente, a participação de outro automóvel ou a conexão com a ora apelante.

Nesse ponto é importante destacar que
a colação de imagens no corpo das
contrarrazões de apelação não se prestam
como fonte de prova, porquanto operou-se a preclusão.

Logo,
as imagens
que instruem os autos
não constituem
elemento probatório que comprove que a apelante era a condutora do referido automóvel, tampouco se demonstr
a
sua titularidade sobre o veículo.

No tocante ao
Termo de Acordo e Comprovante de Pagamento
, e
sses documentos evidenciam o pagamento realizado pela associação a seu associado, configurando apenas a relação interna entre ambos.

Não se prestam, contudo,
a
comprovação da responsabilidade civil de terceiros estranhos ao pacto, tampouco têm valor probatório quanto
a responsabilidade pelo acidente
.

Sob esse contexto, entendo que a
autora
/apelada,
não apresentou nenhum documento
indene
que ateste a propriedade do veículo supostamente envolvido no sinistro em nome da apelante
, ou mesmo que seria sua condutora
. Tampouco trouxe testemunhas, prova pericial, ou qualquer outro meio idôneo a corroborar sua versão dos fatos.

A mera menção da parte no boletim de ocorrência, desacompanhada de elementos técnicos ou objetivos, não supre a exigência legal de comprovação da autoria e da culpa.

Diante dessas considerações, cabia a autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Nas lições de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio.

"Por outro lado, de quem quer que seja o
onus

probandi
, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática processual do ônus da prova."(Curso de Direito Processual Civil, Vol. I - 18a ed. - Ed. Forense - p. 422).

Assim, diante da ausência de prova convincente sobre a participação da ré
/apelante,
no acidente e da responsabilidade pelos danos, impõe-se a reforma da sentença
.

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, e julgar improcedente o pedido formulado na ação regressiva de ressarcimento, por ausência de prova da responsabilidade civil da apelante.

Por oportuno, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial ao patamar de 15% (quinze por cento)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025